Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707240-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: DMC ATACADAO DA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica - Deferimento SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante defende a situação de miserabilidade. Pretende a atribuição do efeito suspensivo ou antecipação de tutela para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Não obstante, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil Desse modo, no caso das pessoas jurídicas, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, consoante dispõe a Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n. 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, restou demonstrada que a parte se encontra em recuperação judicial, contando com grande passivo, além de já ter sido beneficiada com a gratuidade de justiça em outros feitos. Desse modo, entendo que a agravante se desincumbiu de seu ônus de comprovar a incapacidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorário sucumbenciais, ao menos em análise sumária. Diante desse cenário, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de permitir o prosseguimento da ação principal sem o recolhimento das custas judiciais. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator